Tribunal: TJBA
Processo: 0000265-89.2012.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000265-89.2012.8.05.0220

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MANOEL ZITO MENDES NOGUEIRA - ZITO DA ESTACA OU ZITO AROEIRA E OUTROS

Advogado(s)
:
JOELLINGTON SANTOS SANDES

APELADO: LUCATI - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

Advogado(s)
:
JULITA DE AMORIM BORGES SERGIO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE COMPROVADA E JUSTO RECEIO DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PEDIDO CONTRAPOSTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a Ação de Interdito Proibitório ajuizada pela Apelada, reconhecendo sua posse e a existência de justo receio de turbação. O Apelante reiterou pedido de justiça gratuita, alegando hipossuficiência econômica, além de pleitear indenização por danos morais em pedido contraposto, rejeitado pelo Juízo de origem.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se restaram preenchidos os requisitos legais para concessão do interdito proibitório, bem como se há direito à indenização por danos morais em razão de alegada imputação caluniosa no curso da demanda.

III. Razões de decidir

3. O Apelante comprovou hipossuficiência por meio de documentos que revelam renda modesta, sendo pessoa idosa, o que justifica a concessão da justiça gratuita, conforme o art. 99, § 3º, do CPC.

4. A posse da Apelada foi demonstrada por documentos públicos e uso produtivo contínuo da propriedade rural desde 2005.

5. O justo receio foi fundamentado em ocorrências policiais por incêndios e notícias sobre possíveis invasões, configurando ameaça concreta à posse.

6. A referência ao domínio foi utilizada como reforço à prova da posse, sem desvirtuamento da finalidade da ação possessória.

7. As alegações da Apelada sobre a atuação do Apelante em movimentos de ocupação foram feitas no contexto da disputa possessória, sem comprovação de dolo ou excesso, não se configurando ato ilícito a ensejar danos morais.

8. A sentença examinou adequadamente os requisitos do interdito proibitório, motivo pelo qual deve ser mantida.

9. Majoram-se os honorários recursais para 17%, observada a suspensão da exigibilidade por conta da gratuidade deferida.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A concessão de interdito proibitório exige a demonstração da posse e do justo receio de turbação, configurado por atos concretos e objetivos. 2. O exercício do direito de ação em disputa possessória não caracteriza, por si só, ato ilícito apto a ensejar indenização por dano moral, salvo prova de abuso."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000265-89.2012.8.05.0220
, em que figuram como apelante MANOEL ZITO MENDES NOGUEIRA - ZITO DA ESTACA OU ZITO AROEIRA E OUTROS e como apelada LUCATI - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2026.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA